Tribunal: TJDFT
Processo: 0740669-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740669-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANSEILTON PINTO DE SOUSA AGRAVADO: MADEIREIRA PRIMER EIRELI DECISÃO 1. O devedor, por meio da Curadoria Especial, agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0711672-17.2022.8.07.0003 - id 167002030) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 15% dos seus rendimentos líquidos, até o pagamento do débito – R$ 11.437,59. Alega, em suma, impossibilidade de penhora de verba salarial, ainda que mediante a mitigação da regra, pois é empregado de empresa do setor privado e recebeu durante o ano de 2022 o total de R$ 24.073,57, ou seja, renda bruta inferior a dois salários-mínimos mensais, o que irá comprometer sua subsistência e a de sua família. Requer a tutela de urgência para que seja desconstituída a penhora. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, risco presente no caso em que a remuneração bruta do agravante é de R$ 2.006,13 (id 165572266 – autos principais), valor que fala por si só e que se encontra na faixa salarial (até 5 s.m.) em que a Corte prestigia, sem outras indagações, a declaração de hipossuficiência para o fim de deferimento da gratuidade de justiça. É evidente que, mesmo fosse possível superar a claríssima e insofismável vedação encontrada no CPC 833, IV, c/c § 2o, no caso sub judice a penhora, ainda que parcial, daquela remuneração irá afetar a subsistência digna do agravado. 3. Defiro a liminar para desconstituir a penhora, ainda que parcial, dos rendimentos do agravante. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator